Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022090-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), SANDRO MARTINS MACEDO - CPF: 522.196.821-53 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, a devolução simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito; e (
ii
) analisar a validade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a consequente repetição de valores e a necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às demandas envolvendo responsabilidade contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Assim, prescrevem as parcelas descontadas antes de 27/05/2015, mais de dez anos antes do ajuizamento da ação.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do contrato celebrado, nos termos dos
arts
. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

Restou demonstrado nos autos o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois a parte autora acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado, não sendo devidamente informada sobre as características da operação.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), devendo ser aplicadas as taxas de juros médias para essa modalidade, divulgadas pelo Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira. A correção monetária deve ser calculada pelo INPC a partir do débito de cada parcela, e os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a citação.

Não se verifica a ocorrência de dano moral, pois não há comprovação de lesão a direitos da personalidade do autor que ultrapasse o mero descumprimento contratual. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a demonstração de situação excepcional para a concessão da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de 27/05/2015 e afastar a condenação à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor é de dez anos, conforme art. 205 do CC.

A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado é cabível quando demonstrado vício de consentimento na contratação, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples quando não há comprovação de má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais não é devida quando não há comprovação de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170, 205 e 406; CDC,
arts
. 6º, 46, 51 e 52; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
1022090-39.2024.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SANDRO MARTINS MACEDO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco
Santander (Brasil)
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Sandro Martins Macedo
,
para

determinar a conversão
do
contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução simples dos valores descontados à maior
; determinar a adequação do contrato e condenar o banco
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da
sentença
.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, do valor
d
a causa, art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Inconformado, com o recurso, p
retende o apelante a reforma da sentença.

Argui
preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos pedidos de repetição de indébito,
citando o
art. 206, §3º, V, do
CPC.

No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 820656839, destacando que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada,
ante os
saques e compras efetuadas.

Aduz
que a conversão do contrato representaria onerosidade excessiva para
o banco
, ante a necessidade de gerenciamento da quantidade de empréstimos e observância dos limites de margem consignável.

Por fim, impugna a condenação em danos morais, sob o argumento de que não houve qualquer ato ilícito, tendo apenas exercido regularmente o seu direito de credor ao efetuar os descontos no benefício do autor, nos exatos termos do contrato firmado. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado
.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
271072378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
Prescrição
)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais,
a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento
da apelada

iniciaram em junho/2012 (id 271072352),
portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação,
que ocorreu
em
27/05/2025
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito e
reconheço
a p
rescrição
parcial
das prestações descontadas antes
de 27/05/2015
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

I
I
I – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do
CPC, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A,
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, desta
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por
Sandro Martins Macedo.

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda em face do
banco
, alegando, em síntese, que contratou junto à instituição financeira ré empréstimos consignados, através de ligações telefônicas, no decurso de sua atividade como servidor público estadual, tendo recebido transferências bancárias (TEDs) correspondentes ao valor contratado.

Contudo, segundo o autor, a operação foi indevidamente cadastrada pelo banco réu como "cartão de crédito consignado", mediante descontos em folha de pagamento apenas do valor mínimo das faturas, sem amortização do principal, resultando em cobrança de juros e encargos excessivos sobre o saldo devedor remanescente.

S
ustentou que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito, tendo sido induzido a erro quanto à real natureza da operação firmada, e que, mesmo após anos de descontos em sua folha de pagamento, o saldo devedor se mantém impagável, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade na contratação, em afronta às normas consumeristas.

Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação
, o banco
sustentou, em preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos descontos efetuados antes de 05/06/2019, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No mérito, defendeu a validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 820656839, celebrado em 19/04/2012, tendo juntado o respectivo instrumento contratual e comprovantes de saques e compras realizadas pelo autor com a utilização do cartão.

Argumentou que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo recebido regularmente as faturas do cartão de crédito em seu endereço residencial e que os descontos em folha de pagamento eram devidos em razão da inadimplência das faturas não pagas integralmente. Pugnou, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Instada a se manifestar, a parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa e reiterando os pedidos descritos na exordial.

Sobreveio, então, a r. sentença
(id 271072366)
que, após afastar a preliminar de prescrição, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, e a devolução simples dos valores descontados a maior, com compensação de eventuais créditos em favor do banco, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Inconformado,
o banco
interpôs o presente recurso de apelação
.

I
ntimada, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença, a fim de reconhecer a improcedência da ação.

Há
de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

Extrai-se dos autos que, em 19/04/2012, a parte autora celebrou com a instituição financeira o contrato de cartão de crédito consignado nº 820656839
(id 271072352)
, tendo recebido, na ocasião, transferência bancária (TED) no valor de R$ 478,38, correspondente ao saque inicial autorizado.

Consoante se depreende do extenso arrazoado doutrinário e da vasta jurisprudência acerca do tema,
na modalidade de
contrato de cartão de crédito
consignado a instituição financeira realiza uma "reserva de margem consignável - RMC" do benefício previdenciário ou remuneratório do contratante, efetuando descontos mensais correspondentes ao pagamento mínimo das faturas, de modo que as parcelas não são necessariamente iguais em todos os meses, variando conforme o uso do crédito rotativo pelo consumidor
.

Portanto, diferentemente do contrato de empréstimo pessoal consignado, em que o mútuo é pago em parcelas fixas previamente estabelecidas, no cartão de crédito consignado o consumidor tem a faculdade de utilizar o crédito rotativo para a realização de saques e compras, pagando mensalmente apenas o valor mínimo indicado na fatura, postergando o pagamento do saldo remanescente para os meses subsequentes, mediante a incidência de juros e encargos contratuais.

Feitas essas considerações preliminares acerca da natureza e características do contrato de cartão de crédito consignado, cumpre examinar se, no caso concreto, a contratação dessa modalidade de crédito pela parte autora se revestiu das formalidades legais e atendeu aos requisitos de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

A
ssim, diante

d
os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher
em parte o apelo.

Com efeito, muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão
pelo apelado
, fato é que tais documentos se mostram insufic
ientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

Isso porque, rest
ou
caracterizada a ausência de informação clara e adequada
ao consumidor
, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se do termo de adesão
(id
271072352
) e d
a liberação de valores,
via
saque,
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
o apelado-consumidor
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor
,
evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser
mantida a conversão do
ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
(“
Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
”
).

Portanto, não merece reparo a sentença nesse ponto.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais,
merece prosperar a tese
recursal
, tendo em vista que da situação descrita não se apura
a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque,
não houve
demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para
reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de
27/05/2015

(mais de dez anos do ajuizamento da ação)
e
afastar a condenação à indenização por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 15% do valor da condenação, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025